Tribunal: STF
Processo: ARE 1592472
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão infringente. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo os fundamentos de deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), ausência de impugnação específica, necessidade de reexame fático-probatório (Súmula 279/STF) e ofensa meramente reflexa à Constituição. A embargante alega omissões, contradição interna e negativa de prestação jurisdicional, requerendo efeitos infringentes para admissão do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para rediscutir o mérito da controvérsia.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

    4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de rebater todos os argumentos deduzidos pela parte.

    5. As alegações da embargante não evidenciam vícios no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado da decisão.

    6. A pretensão de reexame do mérito por meio de embargos de declaração configura indevida atribuição de efeitos infringentes à via recursal, o que não é admitido nas hipóteses legais.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.